Tribunal: TJBA
Processo: 8007445-14.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8007445-14.2022.8.05.0044 – Comarca de Candeias/BA

Apelante: Rosineide Viana Santiago

Defensor Público: Dr. Rodrigo Rocha Meire

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Maurício José Falcão Fontes

Origem: Vara Criminal da Comarca de Candeias

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE
I
NVASÃO DOMICILIAR
. INALBERGAMENTO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA PRECEDIDO
DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DA APELANTE. AUTORIZAÇÃO
PARA ENTRADA DOS POLICIAIS
RATIFICADA
ESPONTANEAMENTE
PELA INTERROGADA NA AUDIÊNCIA JUDICIAL, EM RESPOSTA À DEFENSORA PÚBLICA.

EXISTÊNCIA PRÉVIA
DE
DENÚNCIA QUALIFICADA
ACERCA
DA TRAFICÂNCIA.
FLAGRANTE DELITO
. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS PSICOTRÓPICOS. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS.
P
LEITO
DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
QUANTIDADE ELEVADA E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (95,2G DE COCAÍNA DISTRIBUÍDAS EM 227 PEDRAS DE CRACK).
UTILIZADA A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS COMINADAS PARA EXASPERAR A REPRIMENDA.
ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI DE TÓXICOS). NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 1.139 DO STJ.

PRELIMINAR REJEITADA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Rosineide Viana Santiago, por intermédio da Defensoria Pública, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que a condenou às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(ID. 98598324):
“1. No dia 23 de novembro de 2022, por volta das 17:00 (dezessete horas), uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que uma mulher de alcunha “Mosica” estava traficando entorpecentes em sua residência situada no Município de Candeias, na Rua Barão do Rio Branco, n° 408, Bairro Santo Antônio, sendo que ela trabalharia para o traficante conhecido como Natan.”2. Os policiais militares para lá se dirigiram e encontraram a denunciada Rosineide Viana Santiago na frente de sua casa, sendo que ela autorizou a entrada da guarnição no imóvel. 3. Realizada uma busca no local, os policiais militares encontraram um saco contendo 227 (duzentas e vinte e sete) pedras de crack com 95,22 g (noventa e cinco gramas e vinte e dois centigramas) de massa bruta, dentro de um tubo, enterrado nos fundos da residência, próximo a umas bananeiras. 4. A quantidade e a massa bruta total dos entorpecentes são incompatíveis com a mera posse para uso próprio. 5. A natureza estupefaciente das substâncias apreendidas restou demonstrada através do laudo de constatação n° 2022 33 PC 003829-01 (fls. 28 do IP), sendo encontrado o alcaloide cocaína (benzoilmetilecgonina), proscrito pela Lista F1 da Portaria n° 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Destarte, a denunciada Rosineide Viana Santiago encontra-se incursa na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06”
. (sic).

III – Irresignada, a Sentenciada interpôs Recurso de Apelação (ID. 98598827), suscitando a defesa, nas razões recursais (ID. 98598828), a preliminar de nulidade da busca domiciliar e de todas as provas dela derivadas, ao argumento de que o ingresso policial na residência ocorreu com base apenas em denúncia anônima desacompanhada de diligências que configurassem fundadas razões. Aduz, ainda, que a suposta autorização da ré para entrada dos policiais não foi formalizada de forma idônea, tendo ocorrido sob ambiente de coação. No mérito, alega insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afirmando que a droga foi encontrada em local aberto e acessível a terceiros, inexistindo provas seguras de propriedade da substância, de comercialização, de apreensão de instrumentos típicos da traficância ou de flagrante de venda, razão pela qual a condenação estaria baseada exclusivamente em depoimentos policiais e em meras presunções, impondo-se a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
.

IV – Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com aplicação da fração máxima de redução, sustentando que a apelante é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo prova de dedicação a atividade criminosa ou integração em organização criminosa, sendo indevido o afastamento do benefício com base em processos sem trânsito em julgado. Por fim, impugna a dosimetria da pena, defendendo a redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação concreta para sua exasperação, bem como a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

V – A preliminar de invasão domiciliar não merece acolhimento. Não há que se falar em violação da garantia de inviolabilidade domiciliar no caso em exame, porquanto o ingresso dos agentes estatais na residência ocorreu mediante consentimento direto da apelante, ratificado no seu interrogatório judicial, circunstância expressamente admitida pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores como hipótese legítima que se amolda ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal (
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
).

VI – Ouvida em juízo, em resposta à pergunta formulada pela própria Defensora Pública, a acusada declarou que estava na frente da sua casa, acompanhada da sua irmã, quando a guarnição policial chegou ao local informando-a da existência de uma denúncia anônima de tráfico de drogas em desfavor da interrogada, solicitando-lhe o ingresso domiciliar, ocasião em que ela
“pegou e deixou”
(autorizou) os agentes estatais entrarem, sem qualquer menção a eventual coerção na oportunidade, diligência na qual foi encontrada a sacola com os entorpecentes no seu interior (ID. 98598362 e LifeSize - 00:02:40).

VII – Tal narrativa está em plena consonância com o quanto narrado por ela no interrogatório inquisitorial, em que a ré alegou que, no dia 23.11.2022, por volta das 17h00, estava em sua casa, na Rua Barão do Rio Branco, quando alguns policiais militares chegaram e pediram para entrar na residência, tendo ela permitido o ingresso espontaneamente, através do qual foram encontradas as substâncias ilícitas no quintal. Saliente-se que, indagada a respeito pela autoridade policial, a então flagranteada descartou expressamente a prática de violência por parte dos agentes responsáveis pela prisão (ID. 98598325, Pág. 18). Na mesma esteira, os depoimentos policiais prestados em juízo são uníssonos ao afirmar que a ré autorizou expressamente a entrada em sua residência, circunstância confirmada pela própria acusada na fase judicial, conforme exposto alhures (ID. 98598362 e LifeSize).

VIII – Com efeito, inexiste ingresso forçado ou clandestino, mas sim acesso consentido, apto a tornar lícita a diligência e válidos os elementos probatórios dela decorrentes. Ademais, ausentes indícios concretos de coação, violência ou constrangimento ilegal que infirmem a espontaneidade da anuência prestada, presume-se legítima a atuação policial, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela diligência.

IX – Assim, evidenciado que a entrada na residência decorreu de autorização da moradora, não se configura afronta à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, devendo ser rejeitada a tese de nulidade da busca e das provas obtidas. (STJ - AgRg no HC: 701687 MG 2021/0339113-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). (STF - RHC: 233698 AC, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024).

X – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 102359448): [...] Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Isso porque, em interrogatório judicial, a própria Apelante afirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência [...] Assim, resta evidenciado que o ingresso no domicílio ocorreu com o consentimento da moradora, circunstância que afasta a alegação de violação de domicílio prevista no art. 5°, XI, da Constituição Federal [...] Dessa forma, não há falar-se em irregularidade da diligência policial, tampouco em ilicitude da prova produzida, razão pela qual deve ser rejeitada a nulidade arguida. [...].

XI – Portanto, rejeita-se a sobredita preliminar. No mérito, não merece prosperar o pleito absolutório. Cumpre destacar que a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 98598325, Pág. 08); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 98598325), identificando a apreensão das 227 (duzentas e vinte e sete) pedras de crack, acondicionadas em saco plástico de cor acinzentada; os Laudos Periciais de Constatação e Toxicológico Definitivo (ID. 98598325, Pág. 28, e ID. 98598819), nos quais se verifica que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 95,22g (noventa e cinco gramas e vinte e dois centigramas) de
benzoilmetilecgonina
(“cocaína”), sob a forma de pedra de crack, substância de uso proscrito no Brasil; bem assim os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão da denunciada, prestados tanto em sede preliminar quanto em Juízo.

XII – Em juízo, o Sargento PM Wellington Barros Santos relatou que a equipe policial recebeu denúncia indicando que a acusada mantinha drogas escondidas em um cano de PVC enterrado próximo a bananeiras existentes no quintal da residência. Segundo afirmado, chegando ao endereço, encontraram a ré conversando com outro indivíduo, o qual fugiu ao notar a aproximação da viatura. Informou que a acusada permitiu espontaneamente a entrada da guarnição no imóvel e, durante as buscas, os policiais perceberam uma área de terra remexida entre as bananeiras, onde localizaram expressiva quantidade de crack, dividida em mais de duzentas porções. Acrescentou que a própria acusada teria confessado a comercialização da droga e que já existiam informações pretéritas apontando seu envolvimento com o tráfico e atuação como “olheira” na localidade. (ID. 985988230).

XIII – O Soldado PM Leandro Gomes Pereira declarou que os policiais militares receberam notícia de que a denunciada realizava venda de entorpecentes em sua residência. Ao se deslocarem até o local, encontraram a acusada na frente da casa, ao lado de um homem que, ao perceber a presença da polícia, fugiu imediatamente. Esclareceu que a ré não tentou escapar e consentiu com o ingresso da equipe policial tanto na residência quanto no quintal. Conforme relatou, as informações de inteligência recebidas indicavam que os entorpecentes ficavam armazenados nos fundos do imóvel, sendo posteriormente localizado um tubo enterrado próximo a bananeiras, no interior do qual havia mais de duzentas pedras de crack. Acrescentou que a acusada admitiu que revendia drogas para um traficante conhecido como “Natan”. (ID. 985988230).

XIV – Por fim, o Soldado PM Émerson Vasconcelos Santiago afirmou que a guarnição foi informada de que a acusada, conhecida pelo apelido de “Mosica”, estava comercializando drogas na região. Segundo narrou, ao chegarem à residência, encontraram a ré acompanhada de um usuário de crack em situação de rua, o qual fugiu ao avistar os policiais. Disse que a acusada foi cientificada da denúncia e autorizou a entrada da equipe no imóvel. Durante as buscas no quintal, os policiais localizaram um tubo enterrado contendo numerosas pedras de crack. O depoente afirmou, ainda, que a acusada admitiu que estava vendendo drogas, embora alegasse intenção de interromper a prática. Ressaltou, por fim, que tanto ela quanto seu filho já eram conhecidos pelos policiais em razão de suposto envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes. (ID. 985988230).

XV – Destarte, resta evidenciada a prática da traficância pela apelante. A forma de acondicionamento da droga, já fracionada em numerosas porções individualizadas e escondida em tubo de PVC enterrado no quintal da residência da acusada, revela inequívoca destinação mercantil, incompatível com a hipótese de uso próprio. Soma-se a isso o fato de que a diligência policial foi exitosa em localizar o entorpecente exatamente no ponto indicado pelas informações previamente recebidas pela guarnição, circunstância que reforça a credibilidade da atuação policial e a vinculação da acusada ao material ilícito apreendido.

XVI – De igual modo, a autoria delitiva emergiu de forma segura e harmônica do conjunto probatório oral produzido sob o crivo do contraditório. Os policiais militares ouvidos em Juízo apresentaram versões coerentes, convergentes e desprovidas de contradições relevantes, relatando que a acusada autorizou espontaneamente o ingresso da equipe policial em sua residência e que, durante as buscas, foram encontradas mais de duzentas pedras de crack enterradas no quintal do imóvel. Todos os agentes afirmaram, outrossim, que a própria ré admitiu a prática da traficância, inclusive mencionando vínculo com traficante da localidade conhecido como “Natan”.

XVII – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Além disso, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar a Sentenciada, não havendo elementos que comprovem a ocorrência de rixa anterior.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

XVIII – A presença de indivíduo apontado como usuário de drogas na frente da residência, o qual fugiu ao avistar a viatura, bem como as informações pretéritas acerca da atuação da acusada no comércio ilícito de entorpecentes, constituem elementos adicionais que corroboram a dinâmica criminosa narrada na denúncia.

XIX – Conforme pontuado pela Magistrada de origem (ID. 98598823): [...] No caso em apreço, a quantidade e, especialmente, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas evidenciam inequivocamente a destinação mercantil da substância entorpecente. As 227 (duzentas e vinte e sete) pedras de crack, totalizando 95,22g (noventa e cinco gramas e vinte e dois centigramas), estavam acondicionadas em porções individualizadas, prontas para comercialização imediata, configurando típica apresentação de mercancia de entorpecentes. Para ocorrência do crime prescrito no art. 33 da Lei 11.343/06 não é preciso que o agente esteja vendendo a droga para que o crime de tráfico se consubstancie. Seja qual for o verbo elementar invocado, o que realmente importa é a destinação da droga apreendida. O modo de avaliação se encontra descrito na Lei de Drogas, em seu art. 28, §2º, que estabelece critérios para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, devendo o juiz atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No presente caso, o fracionamento em múltiplas unidades prontas para venda, aliado à quantidade expressiva apreendida, à forma de armazenamento (enterrado em tubo no quintal) e à admissão da própria ré perante os policiais de que vendia entorpecentes, afastam por completo a tese de uso pessoal e demonstram inequivocamente o
animus mercandi
da acusada [...].

XX – No mesmo sentido, colaciona-se o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID. 102359448): [...] Conforme se extrai dos autos, o entorpecente foi encontrado em área vinculada à residência da Apelante, não havendo qualquer prova concreta de que pertenceria a pessoa diversa. E a mera alegação defensiva de acesso eventual de terceiros ao local não se revela suficiente para romper o vínculo entre a ora Apelante e o material ilícito apreendido [...] No presente caso, a quantidade e a natureza da substância apreendida – 227 pedras de crack, totalizando 95,22 gramas de massa bruta – aliadas às circunstâncias da apreensão e aos relatos firmes dos policiais responsáveis pela diligência, revelam-se suficientes para evidenciar a destinação ilícita da droga, afastando a tese defensiva de consumo pessoal ou de ausência de autoria [...].

XXI – Portanto, o acervo probatório produzido demonstra o acerto da condenação da recorrente pela prática do crime tipificado no art. 33.
caput
, da Lei 11.343/2006. Passa-se, a seguir, ao exame da dosimetria.

XXII –
Na primeira fase da dosimetria, a Sentenciante valorou negativamente a natureza especialmente deletéria e a quantidade expressiva da droga apreendida, consistente em crack, fracionado em centenas de porções, circunstância considerada indicativa de maior gravidade concreta da conduta, aplicando 1/8 (um oitavo) entre os intervalos do preceito secundário, restaram fixadas as penas-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

XXIII –
Nesta etapa, a defesa pleiteia o afastamento da valoração da referida vetorial, todavia, sem razão.
A exasperação da pena-base mostra-se plenamente justificada diante da elevada quantidade e da acentuada nocividade da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.
Conforme se extrai do Auto de Exibição e Apreensão e dos Laudos Periciais de Constatação e Toxicológico Definitivo, foram apreendidas 227 (duzentas e vinte e sete) pedras de crack, totalizando 95,22g (noventa e cinco gramas e vinte e dois centigramas) de
benzoilmetilecgonina
(“cocaína”) na forma de pedra (“crack”), droga reconhecidamente dotada de alto potencial lesivo e viciante. A significativa quantidade de porções já fracionadas para comercialização evidencia maior reprovabilidade concreta da conduta, revelando estrutura minimamente organizada para difusão do entorpecente e potencial aptidão para alcançar expressivo número de usuários, circunstâncias que autorizam o incremento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. (STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

XXIV – Ressalte-se que a fração de exasperação empregada se coaduna com os precedentes dos Tribunais Superiores, eis que, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, de modo que se assevera adequado o patamar empregado pela Juíza
a quo

(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Na segunda etapa, o Juízo reconheceu a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes aptas a modificar a reprimenda anteriormente estabelecida, razão pela qual a reprimenda intermediária permaneceu inalterada.

XXV – Por fim, na terceira fase, foi afastada a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos indicariam dedicação da acusada à atividade criminosa, notadamente diante das circunstâncias da apreensão e das informações relacionadas ao envolvimento com o tráfico local. Nesse ponto, a apelante pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando que a fundamentação da Sentenciante violou frontalmente a tese vinculante estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.139, no sentido de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
.

XXVI – Contudo, como se demonstrará adiante, o afastamento do redutor se justificou pela comprovação inequívoca da dedicação às atividades criminosas, e não somente na mera menção periférica à ação penal em andamento. Do exposto, observa-se que, a despeito da primariedade formal da acusada, mostra-se escorreita a dispensa da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto o afastamento do benefício não se fundamentou exclusivamente na existência de ação penal em curso, mas, sobretudo, em elementos concretos extraídos das circunstâncias da prisão e da robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório, os quais evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa.

XXVII – Nesse contexto, os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que a acusada admitiu a comercialização dos entorpecentes, bem como já era conhecida no meio policial por atuar no tráfico local, inclusive exercendo a função de “olheira” para traficantes da região. Ademais, a diligência policial confirmou integralmente as informações previamente recebidas acerca da ocultação das drogas em tubo enterrado no quintal da residência, circunstância que reforça o caráter estruturado e permanente da atividade ilícita desenvolvida pela ré. Outrossim, a própria dinâmica do fato delitivo revela inequívoca profissionalização incompatível com a figura do traficante eventual ou ocasional. Foram apreendidas 227 (duzentas e vinte e sete) pedras de crack, totalizando 95,22g (noventa e cinco gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína na forma de pedra, todas já fracionadas e prontas para imediata comercialização, acondicionadas de maneira engenhosa em recipiente ocultado no solo, próximo a bananeiras.

XXVIII – Tais circunstâncias extrapolam a mera posse episódica de drogas e demonstram logística típica da mercancia ilícita, apta a revelar dedicação à traficância. Assim, ainda que se desconsidere a referência à ação penal em curso, subsistem fundamentos autônomos, concretos e idôneos para afastar a incidência do tráfico privilegiado, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão constituem elementos válidos para evidenciar dedicação a atividades criminosas. (STJ - HC: 826239 SP 2023/0178347-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

XXIX – Logo, considerando que há elementos concretos nos autos de que a ré se dedica permanentemente à traficância, de modo que a decisão da Magistrada de primeiro grau não se restringiu à sentença condenatória recorrível proferida no âmbito da ação penal paralela (ID. 537508600 dos autos nº 8000316-21.2023.8.05.0044), entende-se que não restaram preenchidos os requisitos para a aplicação da benesse do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

XXX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo.

XXXI –

PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007445-14.2022.8.05.0044, provenientes da Comarca de Candeias/BA, em que figuram, como Apelante, Rosineide Viana Santiago, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso,
REJEITAR
A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.